Tribunal: TJES
Processo: 5001963-57.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001963-57.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: Município de Vitoria e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001963-57.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - RJ111030-S, ALAN SAMPAIO CAMPOS - RJ148140-A
APELADO: MUNICÍPIO DE VITORIA, MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Advogado do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - RJ111030-S

RELATÓRIO

Trata-se de recurso
s
de apelação interposto
s
p
or
Banco Bradesco Financiamentos S/
A
(ID
nº
142890
9
) e
Município de Vitória

(ID
nº
142891
8
)
em face da sentença
ID nº 1428902
,
proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
de Vitória/ES

que
julgou parcialmente
procedentes
os pedidos

d
os
Embargos à Execução postos
por
Banco Bradesco Financiamentos S/
A
,
tão somente
para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 1023/2012 para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Pude extrair das
razões recursais
de

Banco Bradesco Financiamentos S/
A
(
ID nº 1428909
)
,
resumidamente o
s
seguinte
s
fundamento
s
:

(i)

que o valor da multa indicado pelo processo administrativo é de

R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), e portanto,
diferente
daquele que consta na CDA,
de R$ 82.925,65 (oitenta e dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos), razão pela qual deve ser declarado nulo
o processo administrativo
e, consequentemente, a execução fiscal
;
(ii)
que a reclamante celebrou livremente o contrato com o Banco,
tendo tomado consciência dos valores que seriam cobrados e concordado com
todos
os termos

nele presentes
(iii)

subsidiariamente, a redução do valor da multa para o mínimo legal, em observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

O
Município de Vitória/ES
,
em suas razões recursais
(ID nº
1428918
)
,
sustenta
, resumidamente
pela manutenção do valor da multa aplicada pelo PROCON
no Processo Administrativo nº 1023/2012.

Contrarrazões
de
Banco Bradesco Financiamentos S/
A

no

ID nº
1428923
,
pelo improvimento do recurso do Município de Vitória/ES.

Contrarrazões
de
Município de Vitória/ES
no

ID nº
1428916,
pelo improvimento do recurso de
Banco Bradesco Financiamentos S/
A
.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 6 de agosto de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001963-57.2018.8.08.0024

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuidam-se de apelações cíveis interpostas pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A e o Município de Vitória contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, em embargos à execução fiscal pleiteando a anulação da multa administrativa aplicada pelo PROCON, no valor de
R$
57.272,39
(
cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove
centavos),
julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para reduzir a multa para R$ 8.000,00 (oito mil reais) e condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do respectivo proveito econômico.

Na sessão do dia
31/08
/2021, em que o Eminente Relator
negou provimento do recurso do Banco Bradesco Financiamentos S/A e deu parcial provimento ao recurso do Município de Vitória para isentá-lo do pagamento das custas processuais,
pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

O
C
olendo
Superior Tribunal de
J
ustiça
firmou o entendimento de que
a sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor,
tem como fundamento o
Poder de Polícia
atribuído

ao
P
ROCON
para
aplicar
multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei
nº
8.078/1990, independentemente da reclamação
ter
s
ido

apresentada
por um
ou vários
consumidor
es
.

Nesse sentido
:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]”.

(AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva.

[...]

5. Recurso Especial provido.”

(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

De igual modo vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

[...
]

3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).

[...]

8. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

“
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078⁄1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016)

Todavia, o Poder de Polícia do PROCON para apurar infrações às normas de proteção do consumidor e aplicar a multa administrativa cabível não lhe atribui competência para declarar a ilegalidade ou abusividade de cláusulas contratuais, pois esta atribuição é exclusiva do Poder Judiciário.

A revisão de contratos com fundamento na ilegalidade das disposições nele estabelecidas somente é admitida através de ação judicial, assegurados os princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo defeso ao PROCON, que não tem função jurisdicional, decidir sobre a abusividade de cláusulas contratuais.

Nesse sentido já decidiu esta Egrégia 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em acórdão de minha relatoria ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL COM FUNDAMENTO NA ILEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DECISÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA RECURSO PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

2. Todavia, o Poder de Polícia do PROCON para apurar infrações às normas de proteção do consumidor e aplicar a multa administrativa cabível não lhe atribui competência para declarar a ilegalidade ou abusividade de cláusulas contratuais, pois esta atribuição é exclusiva do Poder Judiciário.

3. A revisão de contratos com fundamento na ilegalidade das disposições nele estabelecidas somente é admitida através de ação judicial, assegurados os princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo defeso ao PROCON, que não tem função jurisdicional, decidir sobre a abusividade de cláusulas contratuais.

[...]

6. Recurso provido”.

(TJES, Agravo de Instrumento
nº
024209002484, Relator
Des.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA,
P
RIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021)

De igual modo vêm decidindo outros Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO DAS PENALIDADES. INSUBSISTÊNCIA. PROCON QUE NÃO POSSUI LEGITIMIDADE PARA APLICAR SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. ANULAÇÃO QUE SE IMPÕE. DECISUM REFORMADO.

Não obstante ser possível a aplicação de penalidade administrativa pelos órgãos de defesa do consumidor, falece ao Procon competência para emitir juízo de valor sobre cláusulas do contrato, a julgar se determinado dispositivo contratual é ou não abusivo, porquanto a interpretação das cláusulas que compõem os ajustes se perfaz em atribuição inerente ao Poder Judiciário

[...]”.

(TJ-SC - APL: 03119068320158240020 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0311906-83.2015.8.24.0020, Relator: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 25/02/2021, Quarta Câmara de Direito Público)

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON DO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA EM VIRTUDE DA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INTEMPESTIVAS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO E PELA COBRANÇA ILEGAL DE TARIFAS. 1) COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOR MULTA ADMINISTRATIVA. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. 2) RESPOSTA APRESENTADA DE MODO EXTEMPORÂNEO E POR VIA EXTRAORDINÁRIA (E-MAIL). DESÍDIA QUE NÃO CONFIGURA DESOBEDIÊNCIA, NOTADAMENTE PELA SOLUÇÃO DO PROBLEMA.

[...]

3) Embora se reconheça a atribuição do Procon para aplicar sanções administrativas, isto não o legitima a proceder à analise de suposta abusividade de cláusula contratual, que é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.

CONTRATO CELEBRADO NO ANO DE 2009. CLÁUSULAS CONTRATUAIS NÃO CONSIDERADAS ABUSIVAS PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL E PELO PODER JUDICIÁRIO. NULIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO”.

(TJ-SC - AC: 03029129820178240019 Concórdia 0302912-98.2017.8.24.0019, Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 26/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE. ILEGALIDADE ATRIBUÍDA À ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. TAREFA RESERVADA AO PODER JUDICIÁRIO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1. Havendo reclamação ao Procon e constatada infração à norma de proteção ao consumidor e observado o devido processo administrativo, é cabível a aplicação de multa fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

2. Contudo, mesmo detendo o Procon poderes para aplicar penalidades administrativas em casos de desrespeito às normas protetivas ao consumidor, na hipótese, ao revisar o mérito das cláusulas contratuais extrapolou as suas atribuições, incursionando nas estipulações do mérito contratual, tarefa restrita ao Poder Judiciário.

[...]”.

(TJ-GO – Apelação Cível nº 04607864320128090051, Relator: DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2018, Data de Publicação: DJ de 27/04/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDDE. TAREFA RESERVADA AO PODER JUDICIÁRIO.

[...]

2. Embora seja reconhecida legalmente a competência do PROCON para aplicar penalidades por atos infracionais às normas editadas pelo Código de Defesa do Consumidor, é defeso a tal órgão fiscalizador interpretar cláusulas contratuais, por se tratar de matéria exclusiva ao âmbito do Poder Judiciário.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO”.

(TJ-GO - AI: 01646187720168090000, Relator: DR(A). SERGIO MENDONCA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 25/08/2016, 4A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2109 de 13/09/2016)

P
ela cópia do Processo Administrativo nº
0112-004.033-3
, instaurado pelo PROCON

do Município de Vitória
(
documento ID
1428829
),
v
erifica-se que a multa impugnada pel
o
apelante
foi aplicada com base na
suposta
ilegalidade
d
as
cláusulas previstas no contrato de financiamento de veículo firmado com o consumidor reclamante,
referente
s

às
cobrança
s
d
as
tarifa
s
de c
orrespondente bancário
e
de
serviços de terceiros
, no valor total de R$
3.007,67
(
três mil e sete reais e sessenta e sete centavos
).

D
estarte, a decisão proferida pelo PROCON/
ES
é
nula, pois extrapola
o
s limites da sua
competência
administrativa
.

Não obstante, a validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

Analisando os elementos contidos nos autos, verifica-se que a multa aplicada pelo PROCON viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

De acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 57, “
caput”
, do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A multa administrativa fixada no
valor
de
R$
57.272,39
(
cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove
centavos),
foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de
cobrança indevida equivalente a
R$
3.007,67
(
três
mil
e sete reais e sessenta e sete centavos
)
.

N
outra parte,

o
Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do
REsp nº 1.107.543/SP, sob o rito dos recursos repetitivos,
tema nº 202,
firmou o entendimento de que em
razão

do disposto no
art. 39 da Lei nº 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça
E
stadual, ficando apenas obrigada, caso vencida, a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes deste E. TJES:

“
EMENTA PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DA CDA -EXTINÇÃO DO PROCESSO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VALOR EXORBITANTE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061503, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 39 DA LEI 6.830/80. DISPOSITIVO NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE OS ENTES PÚBLICOS, ISENTANDO A FAZENDA PÚBLICA COMO UM TODO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, §4º, DO CPC/15. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO E CUMPRIMENTO ESPONTÂNEOS DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Na hipótese em apreço, em sede de execução fiscal, a sentença hostilizada reconheceu a ilegitimidade ad causam da executada, extinguindo o feito sem resolução do mérito e, via reflexa, condenando o Município de Vitória ao pagamento tanto de honorários advocatícios sucumbenciais quanto de custas processuais, o que viola o disposto no art. 39, caput, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), o qual dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061537, Relator
a
: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU E TAXAS SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA INCLUSÃO DO NOVO PROPRIETÁRIO DO BEM IMÓVEL IMPOSSIBILIDADE CUSTAS ISENÇÃO LEGAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

[...
]

2. O ente público exequente goza de isenção do recolhimento das custas judiciais, cuja natureza jurídica é de taxa (Lei nº 6.830/80, artigo 39).

3. Recurso parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Apelação, 024080160641, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019).

Esclareça-se, noutra parte,
que
o
s honorários de sucumbência
em regra
serão fixados

entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
(CPC, art. 85, §2º).

Todavia, nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (CPC, art. 85, §8º).

E conforme
entendimento proclamado pela 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça,
“
a apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve
ser
aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto”
(AgInt nos Edcl
n
nos EDcl no REsp 1807495/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019).

Dessa forma, a regra do art. 85, § 8º, do CPC, deve ser interpretada de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

Eis o precedente a que me refiro:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973.

2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando ‘inestimável’ ou ‘irrisório’ o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar ‘muito baixo’.

3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.

4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque ‘o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável’ e porque ‘entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade’ (fls. 108-109, e-STJ).

5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo ‘equitativo’ será em si mesmo contraditório.

10. Recurso Especial não provido.”

(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

No mesmo sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A Segunda Turma do STJ já declarou, recentemente, que a interpretação literal do dispositivo não pode ser realizada isoladamente, razão pela qual o arbitramento do valor a partir de critérios equitativos deve ser, também, observado.

2. O Tribunal de origem utilizou-se da apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC/2015, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que, na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015, e que a sua revisão implica incursão ao suporte fático-probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1487778/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. VIGÊNCIA DO CPC/2015. ARBITRAMENTO NA ORIGEM. EXEGESE DO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC/2015. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Omitido.

2. A revisão de honorários advocatícios não é possível em sede especial porquanto implica incursão ao suporte fático-probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, salvo para rever a fixação de verba honorária em valor irrisório ou excessivo.

3. A apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1807495/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019)

Infere-se dos autos
que
o
Banco Bradesco Financiamentos S/A
ajuizou
a ação de embargos à
execução fiscal em
19/07/2018
pleiteando a
anulação ou redução da multa administrativa aplicada pelo PROCON do Município de Vitória, inscrita

em dívida ativa
conforme
a C
ertidão
nº
674/2018,
tendo atribuído à causa o valor de R$ 119.506,33 (cento e dezenove mil, quinhentos e seis reais e trinta e três centavos), correspondente ao débito atualizado.

Assim, a fixação dos honorários advocatícios com base nos percentuais estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC, implicar
á

n
a condenação
do Município de
V
itória
ao pagamento de, no mínimo, R$
11.950,63
(
onze mil, novecentos e cinquenta reais e sessenta e três
centavos
)
,
considerando o valor atribuído à causa em
julho
de 201
8
, quantia
que
é
desproporcional ao trabalho desempenhado pelos
patronos d
o autor
, que consistiu apenas na elaboração da petição
inicial, tendo em vista que não houve instrução probatória
.

O critério
mais
adequado para a fixação dos honorários advocatícios neste caso é o da apreciação equitativa, previsto no § 8º, do art. 85 do CPC, observando-se os parâmetros estabelecidos nos incisos I a IV do §2º.

Destarte, considerando a
natureza e a importância da causa,
o
grau de zelo dos advogados,
o local da prestação do serviço, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
.

P
or essas razões
,

com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator,
dou provimento ao recurso
do Banco Bradesco Financiamentos S/A
para reformar a sentença e anular a multa administrativa impugnada,
assim como a Certidão de D
í
vida Ativa emitida para a sua execução,
e dou parcial provimento ao recurso do Município de Vitória para isentá-lo do pagamento das custas processuais.

Condeno o Município de Vitória ao pagamento

de
honorários advocatícios
aos patronos d
o autor
que, por apreciação equitativa, fixo

no valor de R
$
3
.000,00 (
três

mil reais)
.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento proclamado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a fixação dos honorários previstos no §11 do
art. 85 do
CPC/2015, deve ocorrer somente quando estiverem presentes os seguintes requisitos, cumulativamente:

I
) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
II
) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e,
III
) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5001963-57.2018.8.08.0024

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

V
ISTA

Pedi vista dos autos após o voto proferido pelo eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira, que, divergindo do voto proferido pelo não menos eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Após detida análise dos autos, cheguei às mesmas conclusões do eminente e culto Relator.

Pela sentença vergastada, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente os presentes “embargos à execução” para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon Municipal de Vitória no Processo Administrativo nº 1023/2012, de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Irresignado, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A requer, em seu recurso de apelação, que a multa seja anulada e, subsidiariamente, reduzida, enquanto que o MUNICÍPIO DE VITÓRIA pretende, em seu recurso de apelação, que a multa administrativa seja mantida no patamar original, bem como que seja excluída a sua condenação ao pagamento de custas processuais.

O eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, concluiu por negar provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A e por dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, apenas para excluir a sua condenação ao pagamento de custas processuais.

O não menos eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira, por sua vez, ao inaugurar divergência, concluiu por dar integral provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, para reconhecer a nulidade da multa administrativa, consignando S. Exª. que “
o Poder de Polícia do PROCON para apurar infrações às normas de proteção do consumidor e aplicar a multa administrativa cabível não lhe atribui competência para declarar a ilegalidade ou abusividade de cláusulas contratuais, pois esta atribuição é exclusiva do Poder Judiciário.
” Por fim,
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA para excluir a sua condenação ao pagamento de custas processuais.

Pois bem.

Inobstante as judiciosas razões lançadas pelo não menos eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira, já tive a oportunidade manifestar, no julgamento do recurso de apelação nº 5001691-97.2017.8.08.0024, o entendimento segundo o qual o PROCON possui competência para apurar e aplicar eventuais penalidades administrativas decorrentes de supostas infrações às normas consumeristas, conforme dispõem o art. 105, do Código de Defesa do Consumidor, e arts. 4º, IV, 5º,
caput
, e 18, I, ambos do Decreto nº. 2.181/1997.

Nesta senda, não se vislumbra da legislação em vigor a existência de óbice à análise, pelo órgão de defesa do consumidor, da validade de cláusulas de contratos firmados entre fornecedores e consumidores.

A rigor, a garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário, compreendida como o princípio da inafastabilidade da Jurisdição, não impede que o órgão de defesa do consumidor dê cumprimento às suas finalidades institucionais, sem prejuízo, é claro, de ulterior – e eventual (pelo princípio da inércia) – controle de legalidade a ser exercido na via jurisdicional.

Assim, nada impede que, no exercício de seu mister, o órgão de defesa do consumidor examine a validade de cláusulas de contratos firmados entre fornecedores e consumidores, sendo plenamente possível a cominação de multa administrativa acaso verificada a existência de infração às normas consumeristas.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no recurso especial nº 1.211.793, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Assusete Magalhães:

“(...) IV. Na forma da jurisprudência, '
o PROCON, embora não detenha jurisdição, pode interpretar cláusulas contratuais, porquanto a Administração Pública, por meio de órgãos de julgamento administrativo, pratica controle de legalidade, o que não se confunde com a função jurisdicional propriamente dita, mesmo porque 'a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
' (art. 5º, XXXV, da CF). (STJ, REsp 1.279.622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.652.614/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2017; REsp 1.256.998/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/05/2014. (...)”

Por outro lado, quanto ao valor, é certo que a multa fixada pelo órgão de defesa do consumidor não pode ser desproporcional ao ilícito praticado.

Nessa esteira, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente quanto à possibilidade de redução da multa fixada em sede administrativa quando extrapolar os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

Destarte, a aplicação de multa eventualmente desproporcional, por si só, não enseja a sua nulidade, mas, sim, a sua readequação, em conformidade com os critérios legais e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com efeito, tenho que agiu com acerto o Juízo
a quo
ao reduzir a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), à luz das circunstâncias que ensejaram a reclamação examinada por aquele órgão de defesa do consumidor (cobrança das tarifas de correspondente bancário e de serviços de terceiros, sem comprovação, no valor de R$ 3.007,67), na esteira da conclusão esposada pelo eminente e culto Relator.

Por fim, merece parcial provimento o recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, pois, em razão do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ficando apenas obrigada, caso vencida, a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas.

Ante o exposto, pedindo
vênia
ao eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira, conheço dos recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A e lhe nego provimento, e conheço do recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA e lhe dou parcial provimento, nos termos do voto proferido pelo não menos eminente e culto Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Em consequência, deve o julgamento prosseguir na forma estabelecida no art. 942, do Código de Processo Civil.

Apelação Cível nº 5001963-57.2018.8.08.0024

Apelante/apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Apelado/apelante: Município de Vitória

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VISTA

(
Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES
c/c art. 942, CPC
)

VOTO

Rememoro aos eminentes pares que cuida-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública, Estadual Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão formulada em embargos à execução apresentados pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A em desfavor da execução fiscal manejada pelo ente municipal aparelhada em CDA oriunda de multa administrativa aplicada pelo Procon no Processo Administrativo nº 1023/2012 do valor original de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), em virtude de ter o Banco reclamado efetuado cobranças abusivas em contrato de financiamento de automóvel, reduzindo-a para a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais).

Iniciado o julgamento, o eminente Relator entendeu por bem em (a) negar provimento ao recurso de Banco Bradesco Financiamentos S/A e (b) dar parcial provimento ao recurso do Município de Vitória tão somente para isentá-lo do pagamento das custas processuais, exceto aquelas adiantadas pela parte adversa.

Em seguida, o eminente DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, após pedido de vista, embora tenha acompanhado o relator para prover em parte o apelo do município de Vitória, deu provimento ao recurso do Banco Bradesco Financiamentos S/A para anular a multa administrativa aplicada, bem como a CDA que lastreia a execução fiscal em questão, por entender que
“[...]
o Poder de Polícia do PROCON para apurar infrações às normas de proteção do consumidor e aplicar a multa administrativa cabível não lhe atribui competência para declarar a ilegalidade ou abusividade de cláusulas contratuais, pois esta atribuição é exclusiva do Poder Judiciário. A revisão de contratos com fundamento na ilegalidade das disposições nele estabelecidas somente é admitida através de ação judicial, assegurados os princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo defeso ao PROCON, que não tem função jurisdicional, decidir sobre a abusividade de cláusulas contratuais.
[...]
”

Por conseguinte, o eminente Des. Annibal de Rezende Lima pediu vista diante da dissidência e acompanhou o eminente Relator para negar provimento ao recurso do Banco Bradesco Financiamentos S/A e dar parcial provimento ao recurso do Município de Vitória.

Assim, diante do julgamento não unânime fui convocada para compor este órgão fracionário, razão pela qual vieram-me os autos com vistas.

Pois bem. Após a análise dos judiciosos fundamentos externados pelos eminentes magistrados que me antecederam, rogando vênia ao eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, entendo por acompanhar o eminente Relator, a fim de manter minha congruência judicante sobre o tema.

Afinal, tenho me pronunciado no sentido de perfilar o entendimento do STJ, o qual proclama: “[...]
Inexiste usurpação de competência do Poder Judiciário por parte das promotorias de defesa do consumidor quanto à análise de cláusulas contratuais, ante a ausência do exercício da jurisdição nessa atividade.
[...]”(AgInt no AREsp 754.852/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019), assim como que “
IV. Na forma da jurisprudência,
"o PROCON, embora não detenha jurisdição, pode interpretar cláusulas contratuais, porquanto a Administração Pública, por meio de órgãos de julgamento administrativo, pratica controle de legalidade, o que não se confunde com a função jurisdicional propriamente dita, mesmo porque 'a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito'
(art. 5º, XXXV, da CF)" (STJ, REsp 1.279.622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.652.614/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2017; REsp 1.256.998/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/05/2014.[...]”
(AgInt no REsp 1211793/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 10/04/2018).

Sob esse enfoque, não vislumbro impedimentos legais para atuação do PROCON na análise e eventual reconhecimento de abusividade de cobranças em contratos bancários. Inclusive, anoto que esse posicionamento prevaleceu no julgamento da apelação cível nº. 5001404-03.2018.8.08.0024, quando o eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima esclareceu que [...] “
a garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário, compreendida como o princípio da inafastabilidade da Jurisdição, não impede que o órgão de defesa do consumidor dê cumprimento às suas finalidades institucionais, sem prejuízo, é claro, de ulterior – e eventual (pelo princípio da inércia) – controle de legalidade a ser exercido na via jurisdicional
”.

Nesse viés, é válida a decisão proferida no processo administrativo que, como bem ressaltado pelo eminente Relator, multou o Banco Bradesco Financiamentos S/A por cobranças abusivas em contrato de financiamento de automóvel firmado com o consumidor.

Relativamente à multa administrativa aplicada, cabe destacar que já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça, no sentido de que
“
O art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
”
(TJES, Apelação Cível, 048170004658, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 17/11/2020, DJ: 04/12/2020).

De fato, o valor arbitrado originariamente na seara administrativa no montante de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) mostra-se desarrazoado e desproporcional frente as peculiaridades do caso, mesmo ante a capacidade financeira da empresa, motivo pelo qual, assim como o eminente Relator e o eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima, reputo que a redução da multa para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) realmente é mais adequado para cumprir a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

Nesse contexto, com adendo desses fundamentos, rogando máxima vênia ao eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira,
acompanho
integralmente
o eminente Relator
, a fim de negar provimento ao apelo interposto pelo Banco Bradesco Financiamento S/A e parcial provimento ao recurso manejado pelo Município de Vitória.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

QUARTA CAMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001963-57.2018.8.08.0024

APTE/APDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APTE/APDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO VISTA

ART. 942 DO NCPC

Com supedâneo no art. 942 do Novo Código de Processo Civil (Técnica de Julgamento), passo a proferir meu voto, em razão de julgamento não unânime da presente apelação cível.

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara
da Fazenda Pública Privativa
de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, nos autos dos Embargos a Execução ajuizado por
BANCO BRADESCO
, julgou parcialmente procedente o feito, tão somente para diminuir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 1023/2012 para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Irresignado, o Banco Apelante sustenta, em síntese, que não há ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais, que foram livremente pactuadas; a irregularidade no título executivo e, por fim, a desproporcionalidade da multa arbitrada.

Rememoro o voto proferido pelo Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, posteriormente seguido pelos Ínclitos Desembargadores Annibal de Rezende Lima e Janete Vargas Simões, que negou provimento ao apelo interposto pelo Banco, reconhecendo a abusividade das cláusulas de serviço de correspondente bancário e pagamento de serviços de terceiros, posto que não há comprovação do serviço prestado. Além disso, considerou que não há demonstração de irregularidade na CDA, a qual conta com presunção de veracidade. Dessa forma, manteve a redução da multa arbitrada na sentença em R$ 8.000,00 (oito mil reais) e majorou os honorários advocatícios para 12% sobre o proveito econômico obtido pela instituição financeira. Ato contínuo, deu parcial provimento ao apelo do Município de Vitória, tão somente para isentá-lo do recolhimento das custas processuais.

Inaugurando a divergência, o Nobre Desembargador Fábio Clem de Oliveira, sustenta que o poder de polícia atribuído ao PROCON não lhe confere competência para declarar a ilegalidade ou a abusividade de cláusulas contratuais, pois esta atribuição é exclusiva do Poder Judiciário, assegurados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Assim, por extrapolar os limites da competência administrativa, considerou nula a CDA. Por apreciação equitativa, arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais em R$3.000,00 (três mil reais).

Pois bem.

Não pairam dúvidas de que, o PROCON, dotado do poder de polícia administrativa, tem autonomia para aplicar sanções administrativas em prol de eventuais infrações ao Código de Defesa do Consumidor, diploma legal este de ordem pública e interesse social, ainda que advindo de reclamação perpetrada por um único consumidor. A ele cabe velar pelo cumprimento da legislação consumerista, defendendo o consumidor contra abusos praticados pelos fornecedores/prestadores de produtos e serviços, conforme art. 5º, inc. XXXII, da CF/88 e arts. 4º, 5º, 56 e 57 do CDC.

Nesse sentido, já sedimentou o STJ que “
O PROCON, embora não detenha jurisdição, pode interpretar cláusulas contratuais, porquanto a Administração Pública, por meio de órgãos de julgamento administrativo, pratica controle de legalidade, o que não se confunde com a função jurisdicional propriamente dita, mesmo porque ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito’
” (STJ. 2ª Turma. REsp 1.279.622-MG, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 6/8/2015 (Info 566).

Não por outro lado que cabe ao judiciário, então, conforme também já se manifestou o Supremo Tribunal Federal: [...] v
erificar a regularidade dos atos normativos e de administração do poder público em relação às causas, aos motivos e à finalidade que os ensejam.
ADI 4.125
, rel. min. Cármen Lúcia, j. 10-6-2010, P, DJE de 15-2-2011.

Ou seja, o PROCON, em seu julgamento administrativo, pode avaliar a legalidade e abusividade das cláusulas contratuais, até mesmo porque a legislação assim permite, ressalvada a possibilidade de posterior apreciação pelo Poder Judiciário. Vale lembrar que o processo administrativo também deve obedecer aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 56, I, prevê a sanção de multa administrativa para as infrações contra o consumidor:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Em seguida, o art. 57 do mesmo diploma legal estipula parâmetros para a gradação da multa, quais sejam: a gravidade da infração; a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Além disso, verifica-se que este Tribunal possui entendimento no sentido de que a multa administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa.

Na hipótese, observa-se que o valor da multa reduzida no comando sentencial para
R$8.000,00 (oito mil reais)
está ancorado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do art. 57,
caput
, do CDC, quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa.

Dito isto, pedindo vênias ao E. Desembargador Fábio Clem, acompanho integralmente o voto do Eminente Relator, para negar provimento ao apelo interposto pelo Banco Bradesco Financiamento S/A e dar parcial provimento ao recurso manejado pelo Município de Vitória.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001963-57.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - RJ111030-S, ALAN SAMPAIO CAMPOS - RJ148140-A
APELADO: MUNICÍPIO DE VITORIA, MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Advogado do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - RJ111030-S

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso
s
de apelação interposto
s
p
or
Banco Bradesco Financiamentos S/
A
(ID
nº
142890
9
) e
Município de Vitória

(ID
nº
142891
8
)
em face da sentença
ID nº 1428902
,
proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
de Vitória/ES

que
julgou parcialmente
procedentes
os pedidos

d
os
Embargos à Execução postos
por
Banco Bradesco Financiamentos S/
A
,
tão somente
para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 1023/2012 para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Consta nos autos que o Banco Bradesco Financiamentos S/A foi notificado pelo PROCON Municipal de Vitória/ES, no Processo Administrativo nº 1023/2012 para pagar multa arbitrada no valor de
R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos),
em decorrência de in
fração ao Código de Defesa do Consumidor.

Conforme a decisão proferida no referido processo administrativo (ID nº 1428886 – Pág.
3
/
5 e ID nº 1428887 – Pág. 1
/
5
)
, o Banco reclamado teria
efetuado cobranças abusivas em face do consumidor,
que contratou um financiamento de automóvel
e alega ter verificado a incidência de valores indevidamente pagos e
por isso
requer a
sua
restituição.

Alega o Banco que o valor indicado na CDA é diverso do que fora fixado em decisão administrativa no processo
nº 1023/2012,
e por es
sa
razão deve ser declarada nula.

Nesse aspecto, não vislumbro possibilidade de divergir do entendimento alcançado pelo magistrado de primeiro grau em sentença, visto que está de acordo com a legislação
e jurisprudência
vigente
.

Verifico que consta na CDA
os dispositivos legais
que originaram o débito, bem como o processo administrativo de que foi oriundo.
Fato que demonstra congruência com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.
Vemos o julgado a seguir:

2. Da análise da CDA acostada aos autos, verifica-se a menção expressa aos dispositivos legais que ensejaram a constituição do débito.
Em que pese não constar da certidão a narrativa dos fatos que culminaram na aplicação da multa, são mencionados os números do auto de infração e do processo administrativo que embasaram a CDA.

[...]

4. Nesse sentido, a jurisprudência deste e. TJ/ES, reconhece a ausência de nulidade da CDA nos casos em que não houve violação à ampla defesa e contraditório, ante a participação efetiva do executado no processo administrativo indicado na certidão, sem qualquer tipo de prejuízo.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120119813, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 27/07/2021)

Além diss
o, e
ste tribunal possui entendimento de que
a CDA possui presunção de veracidade,
de modo que incumbe à parte comprovar eventuais irregularidades do título executivo.

In casu
, o Banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta irregularidade do título executivo,
o que potencialmente ilidiria sua presunção de veracidade
,
visto que
sequer junt
ou
planilha que demonstr
asse
que o cálculo do valor fixado no processo administrativo
de
R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
,
quando corrigido pelo índice previsto no art. 2º da
Lei nº 5.248 de 26/12/2000,
não alcançaria o valor disposto na CDA,
que é de R$
82.925,65
(
oitenta e dois
mil,
novecentos
e
vinte
e cinco reais e
sessenta e cinco
centavos).

N
esse sentido, observamos o julgado:

1.
A CDA, devidamente constituída, goza da presunção de certeza e liquidez, prevista pelo art. 204, do CTN, somente podendo ser afastada pela parte que se desincumbir de seu ônus de provar eventuais irregularidades do respectivo título executivo
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100190036689, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020).

Deste modo,
deve prevalecer a presunção de veracidade e legalidade da CDA, de modo que
rejeito
a tese
de nulidade
da CDA
suscitada por
Banco

Bradesco Financiamentos S/A.

Mais adiante, o Banco alega que o contrato foi celebrado livremente pela consumidora, que tomou conhecimento de todos os valores cobrados, de modo que não houve pagamento indevido, e sim pagamento de valor acordado previamente pelas partes.

Destaca ainda o Banco apelante que está em conformidade com a determinação do BACEN – BANCO CENTRAL (resolução 3517), no sentido de que demonstram ao cliente todos os custos da operação antes mesmo da assinatura do contrato.

De acordo com o processo administrativo, o Banco Bradesco Financiamentos S/A cobrou indevidamente as tarifas de Serviços de Correspondente não Bancário e Pagamento de Serviços de Terceiros.

Este Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é abusiva a cobrança de tarifa de Pagamento de Serviços de Terceiros, caso não haja comprovação do efetivo serviço prestado. Nesse sentido, colaciono os julgados a seguir:

1. Neste caso concreto, o contrato firmado entre as partes não especifica os serviços prestados por terceiros que configuram a tarifa serviços de terceiros, de modo que, de acordo com a tese firmada no REsp 1578553/SP (Tese 958), sua cobrança se apresenta abusiva e deve ser afastada.

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 012140029385, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

2
–
O entendimento fixado quanto à tarifa de serviço de terceiros se aplica à cobrança de despesas com promotora de vendas, imperando-se o reconhecimento da abusividade dessa cobrança, haja vista a ausência de comprovação de serviço prestado e tampouco a sua especificação.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140103466, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020)

6
. Hipótese em que foi apurado administrativamente que a empresa autora efetuou cobranças referentes a serviços não contratados pelo consum
i
dor, sendo que a multa fora fixada de acordo os parâmetros previstos no CDC e no Decreto Municipal nº 11.738/2003.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170327399, Relator: CONVOCADO
–
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

De igual modo, a cobrança da tarifa de serviços de correspondente não bancário, no valor de R$ 506,00 (quinhentos e seis reais), se mostra ilegal, diante do fato de não haver nos autos documento que comprove ou esclareça a sua motivação. Diverso não é o entendimento deste e. TJES, como se vê a seguir:

7
–
Apesar de o Recorrente argumentar que a cobrança de serviços de terceiros visa reembolsar o serviço prestado pelo correspondente da financeira, não há nos autos qualquer documento que esclareça/comprove a motivação da cobrança da referida tarifa, caracterizando sua ilegalidade.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110358538, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020)

9. Não havendo como verificar se o valor total cobrado a título de serviços de terceiros e de serviços correspondente não bancário sem especificar quais as despesas que englobam, tais valores caracteriza a abusividade no contrato.

(TJES, Classe: Apelação, 048120074801, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2016, Data da Publicação no Diário: 24/08/2016)

Finalmente, no caso de não acolhimento dos pedidos principais, de forma a manter a multa, requer o Banco apelante a sua redução,
e o Município a sua majoração para o valor inicialmente fixado no processo administrativo
.

No tocante ao
quantum
da multa fixado no processo administrativo, entendo que o magistrado sentenciante agiu de forma irretocável ao reduzi-lo para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), eis que suficiente para suprir o caráter pedagógico inerente à multa pela violação de norma do CDC, bem como se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quando levado em consideração o caso concreto.

Deste modo, o
quantum
fixado em sentença é compatível com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, motivo pelo qual deve ser mantido.

Observemos os julgados:

6. A multa administrativa afigura-se excessivamente onerosa, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que
agiu com acerto o Magistrado sentenciante ao readequar a penalidade para a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante que cumpre as finalidades do instituto.

7. Recurso conhecido para reformar a sentença que anulou a decisão proferida no Processo Administrativo nº 3258/2010, e, nos termos do artigo 1.013, §3º, III do CPC/15,
dar parcial provimento aos embargos à execução apresentados para reduzir a multa aplicada para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200070553, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 04/05/2021)

3
. Diante deste contexto, tratando-se de reclamação individual, sem a efetiva comprovação da gravidade da infração, não me parece razoável utilizar-se apenas do faturamento mensal
presumido
da empresa para a fixação da penalidade,
de sorte que deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com os balizadores utilizados pela jurisprudência desta Corte, ser reduzida ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024130130404, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2021, Data da Publicação no Diário: 02/02/2021)

3. Diante deste contexto, tratando-se de reclamação individual, sem a efetiva comprovação da gravidade da infração, não me parece razoável utilizar-se apenas do faturamento mensal presumido da empresa para a fixação da penalidade, de sorte que deve a multa aplicada,
com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com os balizadores utilizados pela jurisprudência desta Corte, ser reduzida ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(TJES, Classe: Apelação, 024130296676, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019)

Em relação ao pedido do Município de Vitória/ES, em sede de apelação adesiva, concernente à isenção da Fazenda Pública em relação ao recolhimento das custas, entendo que merece guarida, visto que é condizente com a jurisprudência deste e. TJES, bem como do c. STJ.

As custas, com bem consignado na sentença, devem recair a ambas as partes, pro rata, entretanto, de fato goza de isenção o Município, a teor da tese firmada no julgamento do recurso repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça, devendo lhe recair, entretanto, a obrigação de ressarcir metade das custas adiantadas pela parte contrária.

Acerca do tema, se observa os julgados a seguir:

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, notadamente o art. 39, da Lei 6.830/1980, no recurso especial n. 1.107.543, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061677, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)

6. O artigo 39 da Lei de Execução Fiscal não permite que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida. Não identificada, na hipótese, nenhuma despesa antecipada pela parte contrária, deve ser afastada a condenação da municipalidade ao pagamento das custas processuais.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061784, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do
s
recurso
s

para
NEGAR PROVIMENTO
ao d
o

Banco
Bradesco Financiamentos S/A
e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao do Município de Vitória
para

isentar-lhe do pagamento das custas processuais, à exceção das custas adiantadas pela parte contrária.

Em razão d
a sucumbência
recursal da instituição financeira
,
MAJORO

para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido a verba honorária por ela devida, nos termo do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA PROCON.
NULIDADE DA CDA. VALOR DIVERSO DO FIXADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO QUE AFAST
ASSE
A PRESUNÇÃO

DE VERACIDADE DA CDA.

VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS ABUSIVAS. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS.
ISENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS. RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O DO BANCO E PARCIALMENTE PROVIDO O DO MUNICÍPIO.

1.

A CDA goza de presunção de veracidade e legalidade, devendo a parte comprovar fato que a afaste.

2.
A cobrança de tarifas relativas a serviços de terceiros e serviços de correspondentes não bancários é abusiva quando não há comprovação do efetivo serviço
.
Precedentes do TJES.
3.
O
quantum
fixado em sentença atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que agiu acertadamente o magistrado ao reduzir o valor da multa inicialmente fixado no processo administrativo para R$ 8.000,00 (oito mil reais).
4.

Recursos conhecidos, improvido o do banco e parcialmente provido o do Município.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso do Banco Bradesco Financiamentos S.A e, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso do Município de Vitória, nos termos do voto do Relator.